Tribunal: CARF
Processo: 10380.020842/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.020842/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.712 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO BEBERIBE - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS CONTÁBEIS
PRÓPRIOS, DE FORMA DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar o órgão público de
lançar em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores das
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto. Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.020842/2008-70
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.712 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020842/2008-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 08-19.149 (fls. 142 a 149),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.199.074-2 (fls. 2 a 10), emitido em 16/01/2009, no valor total de R$
12.548,77.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 54 a 58), o Município deixou
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, infringindo os arts. 32, II, da Lei no 8.212/91 e 225, § 13, incisos I
e II, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A multa no valor de R$ 12.548,77 foi aplicada conforme os arts. 92 da Lei no
8.212/91 e 283, II, “a”, do RPS e; e atualizada conforme Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
Impugnação apresentada em 19/02/2009 (fls. 74 a 88).
Após Despacho da DRJ (fl. 102), foi elaborado Relatório Fiscal Complementar
(fls. 120 a 124) informando a impossibilidade de atenuação ou relevação da multa, diante da
revogação dos arts. 291 e 292, V, do RPS pelo Decreto no 6.727, de 12/01/2009.
Reaberto o prazo para defesa, o contribuinte foi cientificado em 30/11/2009 e
09/12/2009 (fl. 132 e 134), mas não apresentou novas razões (fl. 140).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/01/2009
Ementa
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM
TÍTULOS CONTÁBEIS PRÓPRIOS, DE FORMA DISCRIMINADA, OS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar o órgão público de lançar em
títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é mais possível a concessão de relevação ou atenuação da multa aplicada, diante da
revogação dos artigos 291 e 292, V, do RPS, operada pelo Decreto n° 6.727, de
12.01.2009, publicado no Diário Oficial da União - DOU em 13.01.2009 e com
vigência imediata.
MULTA APLICADA AO ENTE PÚBLICO. SUJEITO PASSIVO.
O sujeito passivo da obrigação acessória cujo descumprimento acarretou a lavratura do
auto de infração é a empresa, em cujo conceito está incluído o órgão público. O artigo
41 da Lei n°8.212/91, que deslocava as infrações à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigações acessórias da pessoa jurídica de direito público para a
pessoa física, dirigente de órgão público, em todos os casos, sem perquirição da
presença da vontade do agente, foi expressamente revogada pelo artigo 65, I, da Medida
Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.712 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020842/2008-70

O contribuinte foi cientificado da decisão em 13/05/2011 (fl. 166) e apresentou
Recurso Voluntário em 07/06/2011 (fls. 168 a 182) sustentando: a) cerceamento do direito de
defesa; b) irretroatividade da MP 449/2008; c) ausência de lançamento em desconformidade com
o ordenamento legal vigente; d) ilegalidade do valor da multa aplicada; e) necessidade de
realização de diligências e; f) relevação da multa.
o e a o
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor (fls. 146 a 149):
Do regime de competência e dos elementos caracterizadores do ilícito.
Embora o regime de contabilização do tributo previdenciário seja o de competência, o
presente auto de infração diz respeito a descumprimento da obrigação acessória de
fazer, inserida no artigo 32, II, da Lei n°8.212/91, pontificado no momento em que o
sujeito passivo deixou de lançar os fatos geradores das contribuições previdenciárias em
títulos próprios de sua contabilidade, cuja apresentação à Auditoria Fiscal se deu através
de arquivos magnéticos.
Nesse sentido, é imperioso ressaltar que o Código Tributário Nacional estabelece que a
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (§ 2° do artigo 113),
distinguindo-a da obrigação principal, que surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (§ 1° do artigo 113).
O auto de infração ora guerreado não comporta o lançamento de tributo, e ainda que o
fizesse se daria segundo a competência da ocorrência do fato gerador,
independentemente do regime adotado pelo contribuinte.
Veja-se que a inobservância da obrigação acessória converte-se em principal, no que
toca à penalidade pecuniária (multa aplicada), apenas para os efeitos de cobrança, não
havendo desnaturação do dever instrumental de fazer que fora descumprindo pelo
autuado. Esta a inteligência do 3° do artigo 113 do CTN.
Registra-se que a autuação, em momento algum, visa a coibir a liberdade do órgão
público de contratar empresas prestadoras de serviço. O que objetiva a norma, como
reiteradamente afirmado, é impor ao sujeito passivo o dever de contabilizar em títulos
próprios os fatos imponíveis previdenciários, com o propósito de facilitar o trabalho de
apuração do tributo pelo fisco. Tal dever instrumental está claramente definido pelo
fundamento legal que dá sustentação ao auto de infração. Vale, nesse sentido, revisitar o
dispositivo normativo para que a simples interpretação literal traduza, por si só, o
desiderato do legislador:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.712 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020842/2008-70

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II – lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Destarte, não ganha o predicado de procedência o argumento articulado pela empresa de
que não houve incorreção nos fatos geradores contabilizados, ante a cabal exposição de
documentos probatórios acostados aos autos (fls. 58/59), pela Auditoria Fiscal,
atestando pagamento de pessoa física em conta destinada à pessoa jurídica e vice-versa,
todos retirados de arquivos magnéticos que armazenavam a contabilidade do ente
público em questão.
Em revista aos fólios retromencionados, depara-se com a paga de EDIVAR DE SOUSA
COSTA na conta contábil 33903900 — OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA
JURÍDICA, bem assim com a remuneração atribuída a MENPHIS PROJ. CONST. E
INST. ELÉTRICAS LTDA. lançada na conta 33903600 — OUTROS SERV. DE
TERCEIROS PESSOA FÍSICA.
Também não há de galgar o sítio da procedência o inconformismo do contribuinte
diante da alegada aplicação indevida da Medida Provisória n° 449, de 3.12.2008, pela
simples razão de que de tal espécie normativa não se serviu a Auditoria Fiscal para
fundamentar o auto de infração. Constata-se tal fato pela inspeção singela à Descrição
Sumária da Infração e Dispositivo legal infringido, constantes da folha de rosto, bem
como aos Relatórios Fiscais que integram o processo. Diante de fato alegado
inexistente, não há de se falar em impossibilidade do exercício do direito de defesa pelo
impugnante.
De igual forma, não prospera a afirmação de que a citação das normas que
fundamentaram o lançamento lhe causaram dificuldade para apresentar defesa
consistente, pois tal proceder da Auditoria implica, de forma contrária, no amplo
conhecimento da obrigação legal a que está submetido, bem assim da sanção pecuniária
imposta pelo inadimplemento desta.
Das alegações que desbordam do objeto do auto de infração.
O item "c" referente à parte do relatório que cuida das alegações contribuinte não será
analisado, tendo em conta que o presente auto de infração não se relaciona com fatos
geradores omissos.
Da atualização monetária do valor da multa aplicada
No que diz com a multa aplicada, tem-se esta se deu em conformidade com o previsto
no artigo 92 da Lei 8.212/91 e no artigo 283, II, "a", do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Lei 8.212/91:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de CrS 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
RPS:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n°' 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de RS 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto n°4.862, de 2003)
I – (...)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.712 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020842/2008-70

II – a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
O reajuste dos valores das multas aplicadas decorre de previsão também inserida na Lei
8.212/91. Veja-se:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Também, neste mesmo sentido, o RPS:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Na época da lavratura do AI, os valores da multas por descumprimento de obrigações
acessórias previdenciárias eram aqueles reajustados pelo artigo 8° da Portaria MPS/MF
n° 77, de 11/03/2008, publicada no Diário Oficial da União em 12/03/2008.
Art. 8° A partir de 1° de março de 2008:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. '283 do RPS é de R$ 12.548,77
(doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);
Como o AI foi lavrado em 16/01/2009, tem-se, de tudo o que foi exposto, que o
quantum debeatur foi corretamente apurado, em conformidade com a legislação vigente
à época. Insubsistente, portanto, o argumento manejado pela autuada de que se trata de
aplicação retroativa de multa mais gravosa.
Da multa aplicada ao ente público
O sujeito passivo da obrigação acessória cujo descumprimento acarretou a lavratura do
auto de infração é o Município de Beberibe - Prefeitura Municipal, porquanto a
penalidade pecuniária é aplicada ao ente estatal, pessoa jurídica de direito público, e não
à pessoa do dirigente máximo do órgão.
Neste ponto é bom que se assinale que o artigo 41 da Lei n° 8.212/91, que deslocava as
infrações à legislação previdenciária por descumprimento de obrigações acessórias da
pessoa jurídica de direito público para a pessoa física, dirigente de órgão público, em
todos os casos, sem perquirição da presença da vontade do agente, foi expressamente
revogada pelo artigo 65, I, da Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009. Tratava-se de flagrante caso de imputação objetiva, que não mais
encontra força normativa no ordenamento pátrio.
Neste sentido, indiferente, para os fins de aplicação da penalidade, a quem competiam
as ordenações administrativas do ente federado.
Na mesma toada, indefere-se pedido de diligência para apuração de responsabilidade
civil pessoal, formulada pelo autuado, pelas razões acima sustentadas.
Da impossibilidade de aplicação da relevação da multa
Conforme corretamente assinalado em Relatório Fiscal Complementar, já não é mais
possível a concessão de relevação ou atenuação da multa aplicada, diante da revogação
dos artigos 291 e 292, V, do RPS, operada pelo Decreto n° 6.727, de 12.01.2009,
publicado no Diário Oficial da União - DOU em 13.01.2009 e com vigência imediata.
Ademais, a falta retratada pelo auto de infração é daquelas que não possibilitavam
correção, ainda quando vigente o artigo 291 do Regulamento da Previdência Social,
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.712 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020842/2008-70

posto que o momento consumativo se dá quando da não escrituração dos fatos geradores
previdenciários em títulos contábeis próprios, dificultando desta maneira a verificação,
em ação fiscal, do cumprimento de todas as obrigações tributárias por parte da pessoa
fiscalizada. A apresentação extemporânea da contabilidade segundo os ditames
normativos, conduta não praticada pelo autuado, frise-se, já não mais teria o condão de
dar suporte ao procedimento de auditoria fiscal, o que de resto desfigura o objetivo das
obrigações acessórias.
Pelo exposto, resta inócuo pedido para produção de provas e juntada de documentos a
posteriori manejado pelo autuado, além do que a matéria está regulada pelo parágrafo 4o
do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72.
Do voto
Isto posto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, voto no sentido de
CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE e MANTER O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No tocante à possibilidade de relevação da multa, importante registrar que não
compactuo com o entendimento da DRJ de impossibilidade de correção da infração.
Na vigência do art. 291, § 1o, do RPS, com a redação dada pelo Decreto no 6.032,
de 1o de fevereiro de 2007, a multa seria relevada caso a empresa autuada preenchesse quatro
equ s os s mu aneamen e: a) co eção da fa a den o do p azo da mpugnação; b) p ma edade
ou não e nc dênc a; c) ped do de e evação e d) não have c cuns ânc as ag avantes.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
O dispositivo legal expressamente indicava que a correção da falta deveria ocorrer
dentro do prazo da impugnação.
Além disso, o § 2o do art. 291 do RPS assim dizia:
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
A correção da falta só era vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária; situações essas diversas da infração contestada no presente caso.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
O art. 291, e seu § 1o, do RPS foram revogados pelo Decreto no 6.727, de 12 de
janeiro de 2009, antes do lançamento (Auto de Infração lavrado em 16/01/2009) e da
apresentação da impugnação; havendo, por isso, a impossibilidade de relevação da penalidade.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.712 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020842/2008-70

Outrossim, no presente caso, o recorrente se limitou a alegar, genericamente, que
“as folhas de pagamentos foram devidamente elaboradas e corretamente, informando todos os
pagamentos quer sejam de trabalhadores permanentes ou temporários, de acordo com as
normas legais” (fl. 170).
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital